Tribunal: CARF
Processo: 10882.900892/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900892/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
GTO - GRUPO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR.
De acordo com o entendimento do STJ, proferido no REsp no 1.116.399/BA,
decidido na sistemática dos recursos repetitivos, basta a previsão no contrato
social de que as atividades do contribuinte estão vinculadas à prestação de
serviços médicos laboratoriais para que seja possível o enquadramento no
coeficiente de presunção de lucro no patamar de 8%.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o exercício da atividade hospitalar pela
contribuinte e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise
do direito creditório, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca que não conheciam da alegação da
recorrente sobre a questão relativa ao exercício da atividade hospitalar, por considera-la preclusa.
O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10882.900879/2010-47, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900892/2010-04
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900892/2010-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.433, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF-
Osasco/SP, da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ do terceiro trimestre de
2000 com débitos da própria contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia retificado
a DCTF após cientificada do despacho decisório reduzindo o valor do débito
A DRJ/Brasília proferiu, porém, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Normas de Administração Tributária
(...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
afirma que o alegado em sua manifestação de inconformidade poderia ser devidamente
comprovado através da DIPJ/2001 porque é cediço que esta é a reprodução integral dos
assentamentos contábeis/fiscais do sujeito passivo. Esclarece que o pagamento indevido é
motivado pelo resultado da aplicação do coeficiente de 8% na presunção do lucro de suas
atividades, ao invés dos 32% que antes tinha resultado no valor pago e originalmente declarado
em DCTF. Esse equívoco só teria sido constatado com a apresentação da referida DIPJ. Alega
que teria obtido decisão favorável, no processo no 0020566.32.2010.403.61.00, da 19a Vara Cível
da Seção Judiciária de São Paulo, onde havia contestado as decisões proferidas em processo
administrativos de semelhante natureza.
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900892/2010-04

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.433, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, só depois que a ausência de demonstração comprobatória foi
manifestada pela decisão recorrida que a empresa esclareceu a razão do
pagamento indevido.
Tudo indica que a recorrente entendeu que poderia se valer do coeficiente
de presunção do lucro no percentual de 8% em momento bem posterior
ao pagamento do tributo que se pretende repetir. Com efeito, enquanto o
DARF foi arrecadado em 31/10/2000, a apresentação da DIPJ
retificadora (considerando o referido percentual) só foi apresentada em
14/01/2005 (cf. fls. 12 e 17 do volume do processo em papel que foi
digitalizado). Tanto é que o trecho da decisão judicial transcrito em seu
recurso trata de outros pedidos de compensação protocolados a partir do
ano de 2005 objetivando a repetição de pagamentos efetuados no
decorrer dos anos de 2000 e 2001. A DCTF, segundo consta, só foi
retificada quando a empresa teve ciência da não homologação da
compensação pelo despacho decisório.
Esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório
que denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação
de DARF de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do
contribuinte quanto ao seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a
apresentação de declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem
como ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900892/2010-04

De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é
possível a retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins
de formalização do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)
A meu ver a questão da possibilidade de a empresa se valer do
coeficiente de presunção de 8% demandaria maiores investigações acerca
das circunstâncias fáticas da efetiva prestação de serviço. Em outras
palavras, haveria que se saber se a totalidade dos serviços prestados pela
recorrente no período considerado se enquadra na extensa equiparação
normativa e jurisprudencial promovida para os serviços hospitalares
previstos na ressalva contida na alínea “a”, do inciso III, do § 1o, do art.
519, do antigo RIR/99.
Contudo, o REsp no 1.116.399/BA, decidido na sistemática dos recursos
repetitivos, entendeu que basta a previsão no contrato social de que as
atividades do contribuinte estão vinculadas à prestação de serviços
médicos laboratoriais para que seja possível o enquadramento naquele
coeficiente. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900892/2010-04

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Tal é a situação da recorrente, conforme pode ser observado na cláusula
atinente ao objeto em seu contrato social (fls. 22 do processo em papel
que foi digitalizado). Portanto, de acordo com o entendimento do STJ,
ela tem o direito de se valer do coeficiente de presunção no patamar de
8% aplicável à totalidade da receita auferida no período (com exceção de
eventuais consultas médicas).
A observância das decisões proferidas pelo STJ, na sistemática dos
recursos repetitivos, é obrigatória nos julgamentos do CARF. É o que se
depreende do § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Veja-se seu
teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Por outro lado, a decisão judicial invocada no recurso não socorre a
recorrente na medida em que não trata da específica compensação
inserida no presente processo. Além disso, ainda que se quisesse utilizá-
la como precedente, segundo consta no sítio da internet da Seção
Judiciária de São Paulo, aquela decisão ainda não transitou em julgado.
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito ou de fato, caso
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900892/2010-04

superado o fundamento da decisão, este Colegiado entende que aquela
instância deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao
contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta
Turma suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em
primeira instância. Nessa análise, caso a autoridade fiscal entenda que as
provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o contribuinte a
completá-la, explicitando detalhadamente quais os documentos que
devem ser trazidos, e só então elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Por outro lado, a anulação da decisão recorrida não devolveria a
discussão do mérito do creditório para a unidade de origem.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em restituição e concedendo-se ao sujeito passivo direito a
novo contencioso administrativo em caso de não homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o exercício da atividade hospitalar pela
contribuinte e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
continuidade da análise do direito creditório.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o exercício da atividade hospitalar pela contribuinte e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital